Tribunal: TJDFT
Processo: 0718610-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718610-05.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JAISON DE ALMEIDA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES EM LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. RECURSO MINISTERIAL. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO DURANTE PRISÃO DOMICILIAR. REINCIDÊNCIA. AUMENTO DE UM SEXTO. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O MINISTERIAL E DESPROVIDO O DA DEFESA DESPROVIDO. 1. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroboradas por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe. 3. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28, da Lei no 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que o apelante trazia consigo porções de drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 4. Consoante jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, a prática do crime durante o gozo de benefício concedido pelo Juízo das Execuções, consistente, no caso, na prisão domiciliar, autoriza a análise desfavorável da conduta social. 5. Embora o Código Penal não estabeleça balizas para o agravamento e a atenuação das penas, aplica-se na segunda fase da dosimetria a fração de 1/6 (um sexto), atendendo a critérios de proporcionalidade, consoante recomendado pela jurisprudência pátria. 4. Recursos conhecidos. Provido o do Ministério Público e desprovido o defensivo. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, asseverando que a exasperação da pena-base pela existência de circunstâncias judiciais negativas deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 59 do CP, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que “Na primeira fase, a magistrada sentenciante considerou favoráveis todas as circunstâncias judiciais e fixou a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão (...). Em relação ao quantum de aumento, este órgão julgador aplica o critério jurisprudencial de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato para aumento da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável” (ID 24575737). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “A posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigar o magistrado à uma fração, predominando o entendimento de que deve haver uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente” (AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 29/3/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 1801111/AM, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027